Tribunal: CARF
Processo: 10860.901936/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901936/2017-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.742 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Assunto
IRPJ - COMPENSAÇÃO
Recorrente
ORICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se
de
processo
referente
ao
PER/DCOMP
eletrônico
32702.90453.100914.1.3.04-4977 de 10/09/2014, no qual se indicou crédito no valo de R$
48.800,00, que seria decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ devido no mês
de janeiro de 2012.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 18, a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901936/2017-30
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901936/2017-30

Cientificada em 12/09/2017(fls. 19), a interessada em 11/10/2017 contesta em
manifestação de inconformidade a decisão, alegando a efetiva existência do direito creditório.
Esclarece a empresa que na confecção de sua DIPJ apurou, referente a estimativa
de janeiro de 2012, o valor devido de R$ 620.784,39, valor este consignado DCTF retificadora
entregue em 22/08/2014. Entende que na própria manifestação quando da emissão do DD a RFB
reconhece o crédito existente.
Por fim reitera seja acolhida a presente manifestação e julgado improcedente o
DD, sendo acolhida a sua manifestação de inconformidade.
Em sessão de 25 de outubro de 2022 (e-fls.41) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Esclareceu o relator que o DARF aqui analisado (R$ 669.584,39, código 2362 PA
01/2012) foi totalmente utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ no período, e que
inclusive está sendo questionado administrativamente pela recorrente nos autos do PAF no
10860.900709/2015-25:
“Pois bem, no sistema SCC- Sistema de Controle de crédito e compensação há a
Dcomp no 17567.63163.231214.1.7.02-2719 referente ao saldo negativo de IRPJ. Em tal
Dcomp o contribuinte solicita o reconhecimento do crédito de R$ 275.643,30. Tal
DCOMP está com recurso voluntário pendente de apreciação pelo CARF no PA no
10860.900709/2015-25.
O crédito de saldo negativo apontado é decorrente das antecipações presentes na
ficha 12A da DIPJ2013(fls. 15), cujo montante de estimativas pagas(linha 20) é de R$
11.068.808,19, onde, conforme tabela constante das verificações complementares(fls. 16)
e reproduzida abaixo pela pertinência, a estimativa de janeiro considerada é o valor de R$
669.584,39, e não o valor de R$ 620.784,39, constante às folhas 09.”
Concluiu o relator que a recorrente estariam tentando aproveitar duplamente o
valo de R$ 48.800,00: na apuração do IRPJ e na DCOMP que ora se analisa.
O relator inclusive colacionou trechos do Recurso Voluntário protocolado nos
autos do PAF 10860.900709/2015-25 em que postula o reconhecimento do crédito de saldo
negativo no valor total de R$ 275.643,20 (e-fls. 38), onde a recorrente cita o recolhimento de R$
669.584,39 (e-fls. 39).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901936/2017-30

Ciente da decisão de primeira instância em 04/01/2023 9e-fls. 48), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 01/02/2023 (e-fls. 49), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Analisando os autos, verificamos que a recorrente cometeu um erro no
preenchimento da DCOMP que foi determinante para o não reconhecimento do crédito. E este
erro não foi acusado pela recorrente no seu Recurso Voluntário simplesmente porque decorre da
equivocada visão sobre a natureza do crédito de saldo negativo de IRPJ.
Explico.
Vê-se com frequência neste CARF casos em que a empresa apura saldo negativo
de IRPJ mas entende que este tipo de crédito é aproveitado por meio da transmissão de várias
declarações de compensação de pagamento a maior de estimativas que compuseram o referido
saldo negativo.
Assim, a empresa entende que, por exemplo, se houve apuração de R$ 100.000,00
de saldo negativo, posto que recolheu R$ 150.000,00 de estimativas mas ao final do período
apurou-se R$ 50.000,00 de IRPJ devido, o saldo negativo (R$ 150.000,00 – R$ 50.000,00 = R$
100.000,00) significaria que R$ 100.000,00 teriam sido recolhidos indevidamente a título de
estimativas. Logo, o aproveitamento destes R$ 100.000,00 seria materializado pela transmissão
de várias DCOMPs de pagamento de estimativas. algumas empresas inclusive retificam a DCTF
e DIPJ reduzindo o valor da estimativa com o objetivo de demonstrar a existência de saldo de
pagamento de estimativas.
Trata-se de entendimento tão equivocado como comum nos processos analisados
neste CARF. O acúmulo de casos desta natureza resultou na edição da Súmula CARF 175:
Súmula CARF no 175
“É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do
despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de
Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901936/2017-30

estimativa integrante daquele saldo negativo.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
No Recurso Voluntário, nas e-fls. 53, no parágrafo 4, a recorrente defende que
apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 275.643,30. O referido entendimento equivocado
está expresso já no começo do parágrafo:
“4. Por ter efetuado recolhimento das antecipações mensais de IRPJ em
montante superior ao tributo efetivamente apurado ao final do Ano-Calendário de
2012 (“AC 2012”), a Recorrente apurou Saldo Negativo no valor original de R$ R$
275.643,30 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta
centavos). Referido valor consta expressamente da Ficha 12-A da DIPJ/2013 (AC 2012)
(doc. 03), conforme abaixo se verifica:” grifei
Vê-se que a recorrente demonstra expressamente que entende que o saldo
negativo decorre de pagamentos a maior de estimativas.
A recorrente segue na e-fls. 54 mostrando uma imagem da ficha 12A com
destaque na linha 22 que indica o saldo negativo no valor de R$ 275.6463,30.
No parágrafo 5 (e-(fs. 54) prossegue:
5.
Assim, a Recorrente transmitiu a PER/DCOMP de n.o
32702.90453.100914.1.3.04-4977
para
utilizar
parte
desse
indébito,
mais
especificamente o montante pago a maior em janeiro de 2012 (DARF 657847303), para
quitar débito de IPI referente ao mês de agosto de 2014:
Lembrando que a DCOMP 32702.90453.100914.1.3.04-4977 é a analisada nestes
autos e foi preenchida como sendo decorrente de pagamento indevido de estimativa, mas
utilizada pela recorrente como instrumento hábil para “utilizar parte desse indébito” ou seja, o
saldo negativo de IRPJ.
No parágrafo 13 e 14 (e-fls. 56) , repete o mesmo argumento (sem destaques no
original):
13. Dessa forma, considerando que o (i) valor de IRPJ devido foi de R$
10.842.972,61 e o montante total pago foi de R$ 11.068.808,19, assim como indicado
na Ficha 12A da DIPJ 2013, e (ii) Imposto de Renda Retido na Fonte totaliza R$
49.807,72, o saldo negativo apurado no AC 2012 foi de R$ 275.643,30, conforme
consignado pelo próprio v. acórdão recorrido.
14. Sendo assim, para utilizar o valor pago a maior em janeiro de 2012 (R$
48.800,00),
a
Recorrente
transmitiu,
em
10/09/2014,
a
PER/DCOMP
no
32702.90453.100914.1.3.04-4977, objeto da presente discussão, para pagamento de IPI,
referente ao mês de agosto de 2014 (fls. 2/6).
E como último exemplo, destaco o parágrafo 18 (e-fls. 57):
“18. Ao contrário, a PER/DCOMP no 17567.63163.231214.1.7.02-2719 apenas foi
transmitida porque, mesmo após a transmissão das PER/DCOMPs no
32702.90453.100914.1.3.04-4977 e 10552.25647.100914.1.3.04-7012, havia Saldo
Negativo a ser utilizado pela Recorrente. Em outras palavras, a prévia utilização do
direito creditório discutido nestes autos, via sistemática de compensação de estimativa
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901936/2017-30

paga a maior, gerou, no máximo, uma redução do saldo negativo do período, sem
qualquer reflexo na compensação discutida nos autos do Processo Administrativo no
10860.900709/2015- 25, tendo em vista que o valor apontado como crédito original não
contemplava o valor utilizado na PER/DCOMP discutida nos presentes autos.
A recorrente argumenta que não houve duplo aproveitamento do crédito porque
das diversas DCOMPs ( de saldo negativo e de pagamento indevido de estimativas) não supera
os R$ 275.643,30.:
19. Veja-se, a somatória dos montantes utilizados na PER/DCOMP não totaliza
sequer o valor total disponível apurado no período:

Observe-se que o caso envolve três DCOMPs, sendo duas transmitidas na forma
de pagamento indevido e uma de saldo negativo de IRPJ.
A PER/DCOMP no 10552.25647.100914.1.3.04- 7012 está sendo controlada no
PAF 10860.901937/2017-84 atualmente aguardando julgamento em segundo grau pelas turmas
recusais da DRJ. A DCOMP 32702.90453.100914.1.3.04-4977 é controlada pelo presente PAF.
A DCOMP 17567.63163.231214.1.7.02-2719 está sendo controlada pelo PAF
10860.900709/2015-25 onde foi discutido o saldo negativo de IRPJ e encontra-se arquivado após
a autoridade fiscal decidir realizar revisão de ofício reconhecendo o saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 275.643,30 (e-fls. 612 do PAF 10860.900709/2015-25):

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.742 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901936/2017-30

Portanto resta claramente demonstrado que a recorrente pretendia utilizar o
crédito de saldo negativo de IRPJ na compensação realizada na DCOMP
32702.90453.100914.1.3.04-4977, o que atrai a aplicação da referia Súmula CARF 175.
Diante deste fato, entendo que os autos devem retornar à RFB para que se realize
os seguintes procedimentos:
1. Verifique
se há saldo remanescente do crédito controlado PAF
10860.900709/2015- 25 e se o mesmo é suficiente para quitar os débitos aqui
controlados. Por “saldo remanescente do crédito” entende-se o saldo de
crédito que restar após as utilizações nas compensações operadas no âmbito
do PAF 10860.900709/2015- 25;
2. Se constatado que o eventual saldo de crédito do PAF 10860.900709/2015- 25
quita
totalmente
os
débitos
compensados
na
DCOMP
32702.90453.100914.1.3.04-4977, deve a autoridade fiscal realizar revisão de
ofício com arquivamento destes autos, caso em que a recorrente deve ser
intimada para simples ciência;
3. Se acaso não for constatado qualquer saldo remanescente de crédito no PAF
10860.900709/2015- 25, ou se ele for insuficiente à quitação total dos débitos
aqui controlados, deve a recorrente ser intimada à apresentar razões
complementares no prazo de 30 dias, com retorno posterior à este CARF para
julgamento.
4. Ademais, deve também verificar se após a realização dos procedimentos dos
itens 1 a 3, restar saldo de crédito suficiente para quitar, ainda que
parcialmente
as
compensações
operadas
na
DCOMP
10552.25647.100914.1.3.04-7012, deve ser juntada nos autos do PA no
10860.901937/2017-84 uma cópia dos trabalhos de diligencia realizados para
que a turma julgadora de segundo grau da DRJ tome ciência dos fatos e julgue
da melhor forma.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- relator
Fl. 267
DF CARF MF
Original